Tribunal: TJDFT
Processo: 0000385-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Concurso formal. Pena de Multa. Regime prisional.

1 - O aumento decorrente do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores não deve incidir sobre a pena de multa, porquanto não prevista no preceito secundário do art. 244-B da L. 8069/90.

2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, do CP).

3 - Apelação provida em parte.